Tribunal: STF
Processo: RE 256588
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-19
Data de publicação: 2003-02-19

Ementa:
SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR
DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de taxa vinculada não somente à coleta
 domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros publicos,
 que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se
reconhecer a inviabilidade de sua cobrança.
Precedente: RE
206.777.
Embargos de divergência conhecidos e providos.